Tribunal: TJBA
Processo: 8042504-93.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8042504-93.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: FILIPE SANTOS LUZ e outros (2) Advogado(s): LORENZO MATOS DE SANTANA NOGUEIRA, MATHEUS ARRUDA GOMES IMPETRADO: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALAGOINHAS/BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLÊNCIA POLICIAL. INVASÃO DOMICILIAR. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS JÁ APRECIADOS. CONHECIMENTO PARCIAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. ANTECEDENTES CRIMINAIS. CONTEMPORANEIDADE. PERICULOSIDADE CONCRETA. QUANTIDADE SIGNIFICATIVA DE ENTORPECENTE. BALANÇA DE PRECISÃO. ATIVIDADE MERCANTIL. PROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. REDESIGNAÇÕES DE AUDIÊNCIAS A PEDIDO DA DEFESA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NA EXTENSÃO CONHECIDA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde julho de 2024 pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, alegando-se violência policial, ausência de fundamentação nas decisões de reavaliação da prisão, utilização de antecedentes desatualizados, excesso de prazo na formação da culpa e desproporcionalidade da medida cautelar. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se procede a alegação de violência policial e invasão domiciliar; (ii) estabelecer se as decisões de reavaliação da prisão preventiva carecem de fundamentação adequada; (iii) determinar se existe excesso de prazo na formação da culpa; (iv) verificar se a quantidade de entorpecente apreendida torna desproporcional a manutenção da custódia cautelar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegação de violência policial e invasão domiciliar configura reiteração de argumentos já apreciados em habeas corpus anterior (nº 8062622-27.2024.8.05.0000), impondo-se o não conhecimento parcial por força do art. 259, §2º do RITJBA. 4. As decisões de reavaliação da prisão preventiva encontram-se adequadamente fundamentadas, demonstrando concretamente a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, conforme precedente desta Câmara e do Superior Tribunal de Justiça. 5. Os antecedentes criminais utilizados como fundamento (condenações de 2015 e 2020 com trânsito em julgado) não podem ser considerados excessivamente antigos quando evidenciam dedicação reiterada à atividade delitiva. 6. Inexiste excesso de prazo na formação da culpa, considerando que as redesignações das audiências decorreram, em parte, de solicitações da própria Defesa, não se constatando desídia judicial. 7. A quantidade significativa de entorpecente apreendida (53,65g de cocaína e 5,40g de maconha), somada à posse de balança de precisão e aos antecedentes específicos, justifica a manutenção da prisão preventiva. 8. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas para o caso concreto, considerando a gravidade específica da conduta e a possibilidade concreta de reiteração delitiva. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Habeas corpus parcialmente conhecido e denegado na extensão conhecida. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº 8042504-93.2025.8.05.0000 contra ato oriundo da comarca de Alagoinhas/BA, tendo como impetrantes os béis. LORENZO MATOS DE SANTANA NOGUEIRA e MATHEUS ARRUDA GOMES e como paciente, FILIPE SANTOS LUZ. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE e DENEGAR, na extensão conhecida a ordem. Salvador, .